Tribunal: TJDFT
Processo: 0720883-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. VITRECTOMIA. RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA AVANÇADA. ERRO MÉDICO. INCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório fundado em alegado erro médico na realização de cirurgias de vitrectomia em ambos os olhos para tratamento de retinopatia diabética proliferativa. O apelante suscita, preliminarmente, nulidade da prova pericial e da sentença por suposta omissão na análise de exames e esclarecimentos. No mérito, sustenta a existência de falha na condução do tratamento que teria culminado em cegueira bilateral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova pericial é nula por alegada ausência de análise de exames e omissão em esclarecimentos complementares, configurando cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil por erro médico, notadamente culpa do profissional e nexo causal entre o procedimento cirúrgico e a perda visual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial atende aos requisitos do art. 473 do CPC, e responde de forma conclusiva aos quesitos formulados. Ademais, a alegação de que o perito deixou de examinar documentos revela-se genérica, pois o apelante não especifica quais exames teriam sido ignorados nem demonstra prejuízo concreto às conclusões técnicas.
4. O laudo complementar (ID 80835093) enfrenta expressamente os pontos suscitados na impugnação e presta esclarecimentos suficientes, afastando a alegação de omissão.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade subjetiva do médico, nos termos do art. 14, §4o. Outrossim, a responsabilização da instituição hospitalar por ato médico exige a prévia comprovação de conduta culposa do profissional de saúde, conforme orientação do STJ.
6. A perícia judicial conclui, de forma clara e fundamentada, que a cegueira bilateral decorre da evolução natural da retinopatia diabética proliferativa avançada, e não de falha técnica nas cirurgias realizadas. O prontuário médico registra a gravidade do quadro e o caráter estabilizador e de risco do tratamento proposto, evidenciando ciência do paciente quanto à limitação prognóstica e aos riscos inerentes à doença.
7. Inexistem elementos probatórios aptos a demonstrar culpa do profissional ou nexo causal entre a conduta médica e o dano alegado, o que afasta o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do médico, como profissional liberal, é subjetiva e depende da comprovação de culpa, nos termos do art. 14, §4o, do CDC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 473 e 480; CPC, art. 85, §11; CDC, art. 14, caput e §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag em REsp 443.288/SP, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/02/2014; STJ, AgRg no Ag em REsp 628.634/RJ, 3a T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/09/2015; TJDFT, Acórdão 1332535, 0711648-97.2019.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08/04/2021, DJe 27/04/2021.